Tribunal: TJES
Processo: 5003930-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGLIGÊNCIA MÉDICA - PARALISIA CEREBRAL - INDÍCIOS MÍNIMOS - RECURSO PROVIDO.

1 –
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 -
Assim, não se faz necessária a exigência de prova cabal, mas de elementos capazes de sustentar as alegações deduzidas na exordial, tratando-se de decisão precária aquela que defere o pedido de tutela de urgência, na medida em que pode, a qualquer momento, ser revisto o posicionamento preliminar em razão das provas a serem produzidas nos autos.

3 -
Os documentos trazidos pelos agravantes revelam a probabilidade do direito alegado, sendo patente o perigo da demora. E, como bem apontou o magistrado
a quo
, o feito tramitará com a competente dilação probatória, de modo que possível a revogação da tutela caso sejam desconstituídos os argumentos autorais.

4 -

Recurso improvido. Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003930-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E. P. R. e outros (2)
AGRAVADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.